Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. No caso, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo seria suspenso novamente, quando foi requerida nova pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Lado outro, o exequente demostrou que tem se empenhado para localizar bens do executado, sem o sucesso esperado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.